Tribunal: TJSP
Processo: 1008293-10.2019.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. Sentença de improcedência. Insurgência da autora.
1. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Necessidade de demonstração das ilegalidades aventadas.
2. Não demostrada a aplicação de taxa de juros remuneratórios superior à contratada. Inexistência de abusividade.
3. Tarifa de cadastro. Incidência do encargo no início da

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. Sentença de improcedência. Insurgência da autora.
1. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Necessidade de demonstração das ilegalidades aventadas.
2. Não demostrada a aplicação de taxa de juros remuneratórios superior à contratada. Inexistência de abusividade.
3. Tarifa de cadastro. Incidência do encargo no início da relação contratual. Admissibilidade.
4. Cobrança de tarifa de registro do contrato e avaliação do bem. Possibilidade. Precedente do C. STJ. Recurso Especial n.o 1.578.553-SP, julgado sob o rito do art. 1.040 do Código de Processo Civil.
5. Cobrança de seguro prestamista e título de capitalização.
Contratação não comprovada pela instituição financeira. Inexigibilidade dos débitos reconhecida. Repetição em dobro. Inadmissibilidade. Ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira. Repetição simples do montante cobrado indevidamente.
Sentença reformada. Recurso parcialmente provido, com a fixação da sucumbência recíproca entre as partes litigantes.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155888
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008293-10.2019.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que é apelante MARIA ELI
PEREIRA DE SOUSA FARIAS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA
S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008293-10.2019.8.26.0152 -Voto no 52
2
VOTO No 52
APELAÇÃO No 1008293-10.2019.8.26.0152
COMARCA: Cotia 3o Vara Cível do Foro de Cotia
APELANTE: Maria Eli Pereira de Sousa Farias
APELADO: BV Financeira S/A
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Carlos Alexandre Aiba Aguemi
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO DE
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. Sentença de improcedência.
Insurgência da autora.
1. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Necessidade de
demonstração das ilegalidades aventadas.
2. Não demostrada a aplicação de taxa de juros remuneratórios
superior à contratada. Inexistência de abusividade.
3. Tarifa de cadastro. Incidência do encargo no início da relação
contratual. Admissibilidade.
4. Cobrança de tarifa de registro do contrato e avaliação do bem.
Possibilidade. Precedente do C. STJ. Recurso Especial n.o
1.578.553-SP, julgado sob o rito do art. 1.040 do Código de
Processo Civil.
5. Cobrança de seguro prestamista e título de capitalização.
Contratação
não
comprovada
pela
instituição
financeira.
Inexigibilidade dos débitos reconhecida. Repetição em dobro.
Inadmissibilidade. Ausência de comprovação de má-fé da
instituição financeira. Repetição simples do montante cobrado
indevidamente.
Sentença reformada. Recurso parcialmente provido, com a fixação
da sucumbência recíproca entre as partes litigantes.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença a fls.
138/144, que julgou improcedente a ação revisional de contrato bancário de financiamento
de veículo e condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, além
de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, observada a
gratuidade de justiça que lhe foi deferida.
No recurso apresentado, a autora sustenta, em síntese, (i) a
aplicação de taxa de juros diversa da contratada, uma vez que foi contratada a taxa de juros
de 1,87% a.m., em detrimento da taxa apurada de 2,17% a.m.; (ii) a falta de disposição
contratual que lhe impediu de exercer o direito de não aceitar os encargos contratuais; e
(iii) a abusividade da cobrança de tarifa de registro de contrato (R$ 120,03), tarifa de
avaliação do bem (R$ 395,00), “cap parc premiável” (R$ 166,62) e seguro prestamista (R$
1.531,65), cujos valores pede sejam devolvidos em dobro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008293-10.2019.8.26.0152 -Voto no 52
3
Recurso tempestivo, não respondido e isento de preparo em razão
da gratuidade processual que beneficia a apelante (fls. 64/65).
É o relatório.
As partes firmaram, em 08/02/2017, cédula de crédito bancário
para financiamento de veículo usado, no valor total de R$ 40.454,71, a ser pago com
aplicação de taxa de juros mensais de 1,87% a.m., em 48 parcelas fixas no valor de R$
1.291,00, (fls. 51/52). A autora alega a existência de ilegalidade da taxa de juros aplicada
pela instituição financeira, bem como abusividade dos valores cobrados a título de tarifa de
cadastro (R$ 659,00), tarifa de registro de contrato (R$ 120,03), tarifa de avaliação do bem
(R$ 395,00), título de capitalização (R$ 166,62) e seguro prestamista (R$ 1.531,65).
A ação foi julgada improcedente, dando ensejo à interposição de
recurso de apelação pela parte autora.
O recurso merece parcial provimento.
Frise-se de início que, consoante entendimento sumulado do
Superior Tribunal de Justiça, o caso comporta análise sob os ditames do Código de Defesa
do Consumidor:
“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras”.
A aplicação do mencionado Código, porém, não significa conceder
tudo o que o consumidor pretende, como se não houvesse contrato, outras leis aplicáveis à
espécie e entendimento jurisprudencial uniformizado sobre a questão.
Pois bem.
A alegação da apelante de que o contrato previa taxa de juros de
1,87% ao mês, enquanto a instituição financeira apelada aplicava a taxa de juros de 2,17%
ao mês, não merece prosperar.
Denota-se do parecer técnico a fls. 53/63, que “o recálculo das
prestações foram efetuadas com base na exclusão das cobranças de taxas e tarifas abusivas”
(sic fls. 53), o que não se pode admitir, uma vez que a taxa de juros de 2,17% a.m. foi
apurada por meio de cálculo unilateral que decotou encargos que a apelante entendia como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008293-10.2019.8.26.0152 -Voto no 52
4
abusivos, sem respeitar os termos e condições pactuados na Cédula de Crédito Bancário de
fls. 51/52, o que, por si só, afasta a alegação de que a instituição financeira aplicava taxa de
juros superior à taxa prevista no contrato.
Além do mais, a interpretação do enunciado no 530 da Súmula da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça determina que o juiz deve ajustar a taxa de
juros à média do mercado somente se não houver instrumento assinado pelo devedor
definindo a taxa ajustada entre as partes. Assim, não se verifica abusiva a taxa de juros
contratada (1,87% a.m.), que não ultrapassa média das taxas praticadas pelo mercado na
data da contratação, devendo-se priorizar a livre pactuação da taxa estampada na Cédula de
Crédito Bancário a fls. 51/52.
A cobrança da tarifa de cadastro é válida, porquanto em
consonância com a tese firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos
recursos especiais repetitivos nos 1.251.331/RS e 1.255.573/RS.
Trata-se, ademais, de entendimento sumulado (Enunciado no 566 da
Súmula da jurisprudência do STJ):
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da
Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser
cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre
o consumidor e a instituição financeira”.
A finalidade do encargo é remunerar o tratamento de informações
necessárias ao início do relacionamento com a instituição financeira, bem como custear as
pesquisas junto aos serviços de proteção ao crédito.
Na hipótese dos autos, a cobrança da tarifa de cadastro no valor de
R$ 659,00, prevista no contrato firmado em 08/02/2017, é válida, pois a consumidora não
demonstrou já ter suportado anteriormente essa mesma tarifa em transações com a
instituição financeira, razão pela qual deve ser mantida.
A cobrança de despesas de registro do contrato e tarifa de
avaliação do bem é válida, porquanto em consonância com a tese firmada pelo C. Superior
Tribunal de Justiça em âmbito de recurso repetitivo:
“[...] 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.1.040

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008293-10.2019.8.26.0152 -Voto no 52
5
DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento
pelo
consumidor
da
comissão
do
correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3.Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1.abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2,
declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula
relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela
revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a
despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem
dado
em
garantia.
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO” (STJ, REsp no 1.578.553/SP,
rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j.
28/11/2018 grifado)
Dessa maneira, apesar de expressamente contratada, deve ser
comprovada a efetiva prestação dos serviços pela instituição financeira, de modo a
justificar sua cobrança, conforme entendimento extraído do corpo do referido acórdão.
O instrumento particular celebrado entre as partes (fls. 51/52)
efetivamente previu a cobrança das tarifas concernentes à tarifa de registro de contrato (R$
120,03) e tarifa de avaliação do bem (R$ 395,00).
A cobrança da tarifa de registro de contrato é legítima, uma vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008293-10.2019.8.26.0152 -Voto no 52
6
que o documento juntado pela própria apelante a fls. 28 demonstrou que o serviço foi
prestado, em valor razoável. Ademais, essa tarifa se refere à comunicação da avença ao
órgão de trânsito, de modo a permitir que o gravame passe a constar do documento do
veículo dado em alienação fiduciária.
De igual sorte, a tarifa de avaliação do bem também é legítima,
pois se destina à análise e verificação do bem que foi objeto de garantia contratual.
No caso, tratando-se de automóvel seminovo entregue em alienação
fiduciária ao credor, a quem cabe o domínio resolúvel até a integral e final liquidação das
obrigações assumidas, a liberação do financiamento depende da avaliação do bem, que foi
devidamente realizada (fls. 122/124).
Em relação ao seguro prestamista, o E. Superior Tribunal de
Justiça fixou a seguinte tese em âmbito de recurso repetitivo:
“[...] 2.TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.1.040
DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011,
data de entrada em vigor da Res. CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula pactuada no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.
2.2 - Nos contratos bancário sem geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A
abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação
da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da
ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO”. (STJ, REsp no
1.639.320/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda
Seção, j. 12/12/2018 grifado)
No caso dos autos, ainda que o contrato tenha previsto o
financiamento do valor de R$ 850,00 a título de seguro prestamista, nada veio aos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008293-10.2019.8.26.0152 -Voto no 52
7
para comprovar que a apelante efetivamente aderiu à proposta de seguro vinculada ao
financiamento.
Desta forma, diante da ausência de comprovação de que o seguro
prestamista foi voluntariamente contratado pela apelante, ônus que incumbe à instituição
financeira apelada, conforme disposição do artigo 373, inciso II, do Código de Processo
Civil, deverá esta ressarcir a apelante do valor indevidamente cobrado a este título, de
forma simples, observando-se que a obtenção da repetição do indébito em dobro depende
da presença de má-fé, dolo ou malícia por parte da instituição financeira, o que não se
verificou.
De igual sorte, não restou demonstrado nos autos que a parte
consumidora efetivamente aderiu ao título de capitalização “Cap Parc Premiável”, a
justificar a cobrança do valor de R$ 166,62, incluído no valor financiado, o que deverá ser
devolvido à apelante, do mesmo modo (forma simples).
Em resumo, à vista dessas considerações, a reforma da r. sentença
exarada para julgar parcialmente procedentes os pleitos formulados na exordial, nos termos
acima expostos, é medida que se impõe para a correta solução do caso em questão.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para julgar a
ação procedente em parte e afastar a cobrança do título de capitalização (R$ 166,62) e
seguro prestamista (R$ 1.531,65), cujos valores deverão ser devolvidos de forma simples,
com atualização monetária contada da data do desembolso, calculada pela Tabela Prática
desta Corte até a citação, quando passarão a incidir juros de mora.
Em razão da sucumbência recíproca, custas e despesas processuais
serão repartidas entre as partes litigantes, condenadas, também, ao pagamento de
honorários advocatícios, na seguinte forma: a) arcará a parte autora com o pagamento de
10% sobre a pretensão indenizatória; b) arcará a parte ré com o pagamento do valor de 15%
sobre o total da condenação. Observar-se-á, com relação ao adimplemento da parte autora,
a regra do artigo 98, § 3o, do CPC.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator